Tribunal: TJDFT
Processo: 0752074-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
3. Nos termos do que definido no julgamento do Tema 1387 pelo Superior Tribunal de Justiça, “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”
4. Na hipótese, o autor levantou os valores do PASEP na data de sua aposentadoria, em 21/01/2013, e ajuizou a presente ação em 29/09/2025. Superado o prazo prescricional decenal, deve ser mantida a sentença recorrida pela qual extinta a ação na forma do art. 332, § 1o do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.